Tribunal: TJPA
Processo: 0808670-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808670-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADIEL MOURA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. EXISTINDO MEROS INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATOS ENQUADRADOS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PETIÇÃO INICIAL DEVE SER RECEBIDA, FUNDAMENTADAMENTE, POIS, NA FASE INICIAL PREVISTA NO ART. 17, §§ 7º, 8º E 9º, DA LEI N. 8.429/92, VALE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, A FIM DE POSSIBILITAR O MAIOR RESGUARDO DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o agravante e determinou sua citação por intermédio do advogado.

Em estreita síntese o Ministério Público Federal, posteriormente substituído pelo Ministério Público estadual, ajuizou a ACP sob a alegação que o agravante e outros dois requeridos cometeram ato de improbidade administrativa pelo uso indevido de verba federal destinada a saúde no montante de R$4.844.461,51.

Alega a inexistência de dolo específico; extrema dificuldade de gestão da saúde no município; e que ao contrário do que afirma categoricamente à época o MPF, buscou a todo custo, soluções para os problemas locais relacionados à saúde, contudo sem sucesso tendo em vista a dificuldade de contratação de médicos, em especial.

Requer provimento ao agravo para reformar a decisão agravada para arquivar a presente ação, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 C/C art. 17, §8º da Lei nº 8.429/92.

Neguei o efeito requerido ID6616640.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID8445668.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808670-95.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
ADIEL MOURA DE SOUZA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. JORGE ROCHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. EXISTINDO MEROS INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATOS ENQUADRADOS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PETIÇÃO INICIAL DEVE SER RECEBIDA, FUNDAMENTADAMENTE, POIS, NA FASE INICIAL PREVISTA NO ART. 17, §§ 7º, 8º E 9º, DA LEI N. 8.429/92, VALE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, A FIM DE POSSIBILITAR O MAIOR RESGUARDO DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o agravante e determinou sua citação por intermédio do advogado.

Em estreita síntese o Ministério Público Federal, posteriormente substituído pelo Ministério Público estadual, ajuizou a ACP sob a alegação que o agravante e outros dois requeridos cometeram ato de improbidade administrativa pelo uso indevido de verba federal destinada a saúde no montante de R$4.844.461,51.

Alega a inexistência de dolo específico; extrema dificuldade de gestão da saúde no município; e que ao contrário do que afirma categoricamente à época o MPF, buscou a todo custo, soluções para os problemas locais relacionados à saúde, contudo sem sucesso tendo em vista a dificuldade de contratação de médicos, em especial.

Requer provimento ao agravo para reformar a decisão agravada para arquivar a presente ação, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 C/C art. 17, §8º da Lei nº 8.429/92.

Neguei o efeito requerido ID6616640.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID8445668.

É o relatório.

VOTO

Entenda-se que desde a admissibilidade até este momento o recorrente não apresentou qualquer argumento ou fato novo capaz de modificar aquele juízo inicial pautado em provas robustas apresentadas pelo autor da ACP.

Nesse contexto, para evitar a indesejável tautologia reponho para a Turma Julgadora, aqueles fundamentos para ao final negar provimento ao recurso.

Em rápida análise nos autos do 1º grau é possível constatar, conforme informações da auditoria realizada pelo DENASUS quando o agravante era prefeito de Melgaço, é difícil encontrar algum instrumento de gestão do programa da saúde da família que funcionasse minimamente bem.

Até aí, isto é, o mau funcionamento da administração, poder-se-ia reclamar/justificar a ausência de dolo, mas não era somente isso,
em alguns casos resta evidenciado o desvio na aplicação dos recursos
.

Para facilitar o entendimento vou fazer recortes daquele relatório.

Detalhe do registro: a própria secretaria de saúde confirma desvio de finalidade na utilização dos recursos.

Detalhe do registro: A equipe de saúde da família NUNCA COMPARECEU AO LOCAL de trabalho (mas as verbas possivelmente eram destinadas).

Detalhe do registro: Embora o município tenha cadastrado 12 parteiras tradicionais em regime de 40 horas, a comunidade só tinha conhecimento de (03) três delas,
sendo que nenhuma tinha vínculo com o posto de saúde da família
.

Este juízo
ad quem
poderia prosseguir apontando outras tantas irregularidades descritas naquela auditoria, contudo, entende que estes três exemplos são suficientes para corroborar com os fundamentos do juízo
a quo
quando afirmou:

“No caso concreto, diferentemente do alegado pelo requerido, o Ministério Público Federal narrou os fatos ocorridos e que são caracterizadores de ato de improbidade administrativa que viola o artigo 11 da Lei 8429/92 e os imputou aos agentes públicos responsáveis pela aplicação do recurso oriundo do Ministério da Saúde a conduta de não prestar contas da verba recebida.

Os três requeridos foram gestores municipais da Saúde, dois exerceram o mandato eletivo de Prefeitos de Melgaço e uma exerceu o Cargo de Secretária Municipal de Saúde à época das irregularidades e da não prestação de contas da verba recebida da União.”

Relevante destacar a posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça ao anunciar que “
existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92 (...), vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público
” (AgRg no AREsp n. 201.181/GO, 2ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.10.2012).

Bem por isso, certamente encontra-se dispensada a cognição exauriente dos fatos para renuir os pressupostos para recebimento da ação civil por improbidade em face do agravante. O comportamento do agravante será objeto de instrução probatória para análise da ilegalidade e autoria dos atos ímprobos que lhes são imputados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2024